Tribunal: TJMT
Processo: 1034498-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034498-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), VALDINEI DA SILVA - CPF: 044.528.751-90 (PACIENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EVERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 072.890.514-08 (VÍTIMA), DEYSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 791.577.262-72 (VÍTIMA), BEATRIZ DE OLIVEIRA FEITOSA - CPF: 060.480.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ SILVESTRO - CPF: 062.419.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA - CPF: 053.558.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ESTER DA CONCEICAO SOARES - CPF: 619.536.113-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO RIOS SCAQUETTI - CPF: 080.312.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Crimes de organização criminosa, corrupção de menores, sequestro, homicídio qualificado e extorsão. Ausência de constrangimento ilegal. Retratação de adolescente em juízo. Indícios de autoria preservados. Instrução pendente. Gravidade concreta dos fatos. Ligação com organização criminosa.
necessidade de garantia da ordem pública.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
. A custódia se refere à imputação dos crimes previstos nos
arts
. 2o, §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 244-B do E
CA
(corrupção de menores), art. 148, §2o,
CP
(sequestro e cárcere privado), art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII
, CP
(homicídio qualificado), e art. 158, §1o
, CP
(extorsão).
Pretende-se
a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentos idôneos e inexistência de indícios mínimos de autoria, sobretudo após retratação
,
em juízo
,
do
adolescente envolvido nos fatos
, o qual inocenta o paciente dos crimes imputados
.

II. Questão em discussão

2.
Cinge-se a controvérsia em examinar:
(i)
se a prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada;
(
ii
)
se a retratação judicial do adolescente, única testemunha que mencionava o paciente, afasta
os indícios de autoria;
(
iii
)
se a instrução criminal pendente autoriza a custódia cautelar; e
(
iv
)
se estão presentes os pressupostos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319
, CPP
.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva mostra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta dos delitos, o
modus operandi
, a multiplicidade de agentes e a suposta vinculação do paciente com organização criminosa. Tais elementos conferem periculosidade concreta à conduta imputada.

4.
A retratação judicial do adolescente
envolvido nos fatos
, por si só, não possui aptidão para invalidar o
utros
indícios de autoria apurados na investigação, sobretudo porque a instrução processual ainda está em curso e diligências relevantes permanecem pendentes, inclusive de natureza técnica e documental.

5.
Conforme entendimento consolidado do T
JMT
, o
habeas corpus
não constitui meio próprio para reexame aprofundado do mérito da causa, tampouco para a valoração isolada de provas colhidas em juízo, especialmente em hipóteses sujeitas ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal exame compete ao juízo natural, em momento processual oportuno, notadamente na fase de pronúncia.

6.
A análise do conjunto fático revela, ainda, que a prisão preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, diante da brutalidade dos fatos, da possível motivação ligada a conflito entre facções criminosas, da articulação entre diversos agentes, e da atuação coordenada do grupo, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

7.
A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da insuficiência de tais providências frente
à gravidade concreta da infração e à necessidade de assegurar a instrução criminal, ainda em desenvolvimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A retratação judicial
de corréu
não t
em o condão de afastar, por si só, os indícios de autoria apurados na fase investigativa, quando ainda pendente
, em juízo,
a produção de diligências relevantes. 2. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, em contexto de criminalidade organizada e brutalidade concreta dos fatos, revela-se necessária e proporcional. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a efetividade da persecução penal.”

_____________

Dispositivos citados
:
artigos 312, 282, inciso I, e 319, todos do Código de Processo Penal; artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

TJMT
-
N.U 1036743-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmar
a Criminal, DJE 20/11/2025;
TJMT
-
N.U 1034709-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta
Câmara Criminal, DJE 14/11/2025;
TJMT
-
N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/10/2025.

TJMT
-
N.U 1021809-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda
Câmara Criminal, DJE 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Valdinei da Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

A prisão preventiva foi decretada nos autos do
PePrPre
n. 1000559-60.2025.8.11.0040
, sendo o mandado cumprido em
25/01/2025
(
APri
n. 1000908-63.2025.8.11.0040).

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros cinco corréus nos autos da
Ação Penal n. 1000565-67.2025.8.11.0040
, imputando-lhes, em tese, a prática dos crimes de
participação em organização criminosa
(art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei 12.850/2013),
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/1990),
sequestro e cárcere privado
(art. 148, §2o, CP),
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, I, IV e VIII, CP) e
extorsão
(art. 158, §1o, CP).

A denúncia foi recebida em
11/02/2025
, e, em
20/05/2025
, o paciente apresentou
Resposta à Acusação
(Id. 194572716).

A primeira audiência de instrução e julgamento foi realizada em
30/09/2025
(Id. 209778185), ocasião em que o juízo a quo
indeferiu o pedido de liberdade
formulado pela Defesa, destacando que permaneciam hígidos os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva. Ressaltou, ainda, que a
instrução não estava concluída
, pendendo a oitiva de dois policiais e a produção de prova técnica.

Posteriormente, em
18/11/2025
, realizou-se nova audiência de instrução, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo do cumprimento de diligências determinadas pelo magistrado.

N
este

writ
, o impetrante sustenta que a manutenção da custódia carece de fundamentação idônea, pois não mais subsistiriam indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, o que configuraria constrangimento ilegal. Argumenta que a imputação
dirigia-se
exclusivamente com base no depoimento do adolescente
J.P.R.S.
, único que colocava o paciente na cena do crime durante a fase policial. Em juízo, contudo, o adolescente
retratou
integralmente
sua declaração, afirmando que não leu seu depoimento prestado na delegacia, que apenas o assinou por biometria e, sobretudo, que
não conhece
Valdinei da Silva
, tampouco o reconhece como participante das ações delitivas.

A Defesa sustenta, portanto, que:
1
)
desapareceram os indícios mínimos de autoria, afastando os pressupostos da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
2
)
a decisão que manteve a custódia é genérica e desconsidera a
prova produzida em juízo;
3
)
nenhuma testemunha, vítima ou corréu identifica o paciente como integrante do grupo;
4
)
as filmagens do estabelecimento “Texano
Lounge
” não o mostram; e
5
)
Valdinei é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e se apresentou voluntariamente à autoridade policial.

Alega
que a
gravidade abstrata
do delito não é fundamento suficiente para justificar o
periculum
libertatis
, razão pela qual seriam adequadas e proporcionais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Requer, assim, a
revogação da prisão preventiva
ou,
ao menos
, a substituição por medidas cautelares, bem como a eventual
convolação da liminar
em provimento definitivo.

A
liminar
foi
indeferida
, sendo dispensadas as informações judiciais (Id. 320638874).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pela denegação da ordem
(Id. 325716860).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

De acordo com a denúncia, na madrugada de
10/01/2025
, as vítimas
Everson Santos da Silva
e
Deyson
José dos Santos de Lima
(sobrevivente) encontravam-se no estabelecimento
“
Texano
Lounge
”, quando foram abordadas por
Emerson Luiz
Silvestro
,

Francisca Ester da Conceição Soares
,

Beatriz de Oliveira Feitosa
,

Pedro Hugo Alves Albuquerque
,

Valdinei da Silva
(
paciente
) e pelo adolescente
J.P.R.S.

Pelo que
consta, o grupo conduziu as vítimas para a via pública, realizou uma chamada de vídeo com o suposto chefe de uma organização criminosa, submeteu-as a agressões
. P
osteriormente, já em local ermo, uma das vítimas (
Everson
) foi morta, enquanto a outra (
Deyson
) foi mantida em cárcere privado e extorquida.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, na
conveniência da instrução criminal
e na
asseguração da aplicação da lei penal
.

Ao tomar ciência do mandado,
Valdinei
apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia, onde foi preso, conforme registrado no processo originário.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sustentando que não subsistem indícios suficientes de autoria.

Afirma que a imputação repousava exclusivamente no depoimento do adolescente, o qual, em juízo, retratou o teor de suas declarações prestadas na fase policial, afirmando não conhecer o paciente nem
reconhecê-lo
como participante dos fatos.
Ainda em juízo, o adolescente disse que
que não lhe foi facultado ler o depoimento colhido na delegacia, que não recebeu cópia para conferência
,
e que sua assinatura foi colhida mediante biometria, sem plena ciência do conteúdo.

Pois bem.

De fato, como corretamente assinalado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não compete ao
habeas corpus
aprofundar a análise do mérito da ação penal, especialmente no tocante à negativa de autoria.

Da leitura do
writ
, percebe-se que o impetrante pretende que este Tribunal, realize um
juízo antecipado de mérito
, substituindo-se ao magistrado natural na avaliação das provas produzidas em instrução.

Ocorre que a análise acerca da existência
(
ou não
)
de suporte probatório mínimo é matéria própria da
fase da pronúncia
, quando o juízo
a quo
deverá avaliar, de forma motivada, a suficiência dos elementos de autoria e materialidade para eventual submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Deste e. TJMT:

“(...). 4. O
habeas corpus
não constitui instrumento adequado à veiculação de pretensão relacionada à apreciação e valoração das provas obtidas em juízo, no intento de se demonstrar a alegada ausência de indícios mínimos de autoria para eventual pronúncia. Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (
TJMT
- N.U 1023398-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

“(...). O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação da paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. (...).” (
TJMT
- N.U 1014021-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

“(...) . O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas nem ao exame antecipado do mérito da ação penal” (...)”. (
TJMT
-
N.U 1034882-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

No caso concreto, é fato que o adolescente
J.P.R.S
. retratou, em juízo, o conteúdo de suas declarações prestadas na fase policial.

Contudo, tal circunstância
não é suficiente
, por si só, para afastar
outros
indícios de autoria até então existentes.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a
simples retratação judicial
, isoladamente considerada,
não invalida integralmente os elementos produzidos na fase investigativa
, sobretudo quando a instrução processual
ainda não foi concluída
e há diligências relevantes em andamento
:

“
(...).
7. A retratação da confissão pelo adolescente em juízo não compromete o conteúdo da delação extrajudicial, porquanto esta foi espontânea, detalhada e coincide com os demais elementos de prova coligidos, inclusive com as imagens de monitoramento e as características físicas e vestimentas descritas pela vítima na fase policial.
(...).
A retratação da confissão do adolescente em juízo não compromete o valor probante da delação extrajudicial, quando confirmada por outros elementos de prova.
(...).”
(
TJMT
-
N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

“(...).
5. A retratação judicial do corréu, sob alegação de coação, não encontra respaldo em qualquer prova, sendo certo que sua confissão extrajudicial é detalhada, verossímil e corroborada por depoimentos de testemunhas, em especial do delegado de polícia responsável pela investigação.

(...)”
(
TJMT
-
N.U 0003576-51.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/
10/2025)

Demais disso, ao consultar os autos de origem,
verifico
que o juízo
a quo
ainda
não encerrou a fase de colheita da prova
, tendo determinado a realização de diversas diligências
ainda pendentes
. Entre elas, no que aqui interessa: a elaboração do relatório de
quebra dos sigilos telefônicos
dos aparelhos apreendidos, com a respectiva
cadeia de custódia
; a expedição de ofício à empresa
VIVO
para que forneça a
ERB
vinculada ao número do paciente
Valdinei
, referente ao período de
08/01/2025 a 11/01/2025
; a expedição de ofícios ao estabelecimento
Disk Bebidas
e
Conveniência Blumenau

para o encaminhamento das
gravações das câmeras externas
relativas aos dias
08 a 11/01/2025
; e o envio, pelo sistema municipal de
vídeo monitoramento
, das
imagens captadas na rotatória da Avenida Blumenau com a Claudino
Francio
e Avenida Los Angeles
, em Sorriso/MT.

Diante dessas diligências em curso
,
é evidente que
ainda há um amplo conjunto de elementos probatórios a serem produzidos
, essenciais para a adequada reconstrução da dinâmica dos fatos.

Nesse cenário, mostra-se absolutamente prematuro
(
e juridicamente inviável
)
atribuir, neste momento,
caráter definitivo
à retratação do adolescente colhida em juízo, sobretudo porque a credibilidade de sua nova versão dependerá de
exame valorativo conjunto
, a ser realizado pelo magistrado natural, em cotejo com todas as demais provas que ainda serão incorporadas aos autos.

Com efeito, a retratação
não possui o condão
, por si só, de afastar os indícios iniciais ou de obstar a continuidade da persecução penal. Trata-se de elemento que deverá ser avaliado
no momento processual adequado
, especialmente
na fase da pronúncia
, quando o juízo competente apreciará a suficiência ou não do conjunto probatório.

Por fim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
prisão preventiva
do paciente revela-se necessária para a
garantia da ordem pública
, nos exatos termos do decreto constritivo proferido pelo juízo de origem.

A
gravidade concreta
dos crimes
(
que envolveram a captura das vítimas, sua condução forçada, agressões, posterior execução de uma delas e extorsão da outra
)
evidencia atuação de um
grupo organizado e coordenado
, cuja motivação decorre, segundo a denúncia, de possível vinculação dos corréus e do paciente ao
Comando Vermelho
, organização criminosa que teria ordenado a represália após supostos gestos das vítimas associados à facção rival (
PCC
).

Essa circunstância foi expressamente descrita no caderno investigatório, que aponta que os corréus e o paciente atuaram sob orientação de
liderança faccionada
.

Da jurisprudência:

“(...).
A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, destacando
(...)

a suposta vinculação do paciente à facção Comando Vermelho, elementos concretos que demonstram periculosidade social e justificam a segregação para garantia da ordem pública. 2. A jurisprudência do STJ e deste
Tribunal admite a prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da existência de indícios de integração a organização criminosa. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a o
rdem pública no caso concreto.
(
TJMT
-
N.U 1036743-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025)

“
(...).
4. A decisão atacada fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do vínculo dos acusados com facção criminosa (“Comando Vermelho”), em contexto de tortura praticada como “salve”, com agressões físicas severas e privação da liberdade da vítima. 5. O modus operandi — agressões com fios elétricos e pedaços de madeira, em grupo, sob ordens de facção — evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, suficientes para justificar a custódia cautelar. (
TJMT
-
N.U 1034709-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Com efeito
, diante da natureza dos delitos, da brutalidade da conduta, da multiplicidade de agentes e do possível contexto de criminalidade organizada, não se verifica qualquer razão concreta que autorize a revogação da custódia, sobretudo porque o impetrante limita-se a invocar a retratação do adolescente
envolvido
, sem demonstrar de forma objetiva que o paciente, em liberdade, não representaria risco à ordem pública ou à regular colheita da prova.

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido:

“Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação e outros registros criminais anteriores, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT
, in
verbis
: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. ”
(
TJMT
-
N.U 1021809-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Enfim, o
processo, embora já se encontre em fase avançada e contenha elementos ainda pendentes de análise, aproxima-se do
julgamento da pronúncia
, ocasião processual adequada para o exame aprofundado da autoria e da materialidade.

Nesse contexto, a
manutenção da prisão preventiva
mostra-se necessária, adequada e proporcional, não sendo possível, neste estágio processual, flexibilizar a tutela cautelar estabelecida pelo juízo de origem.

Diante de tais considerações, e em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025